Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-02.2025.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-02.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDA GONCALVES DE ALENCAR BARBOSA - CPF: 010.315.801-40 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por RAIMUNDA GONÇALVES DE ALENCAR BARBOSA, declarou a inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconheceu a inexigibilidade dos débitos, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos realizados e as condenações impostas a título de repetição do indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

5.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, pois deixa de apresentar instrumento contratual válido ou prova idônea da manifestação de vontade.

6.

Descontos realizados em benefício previdenciário sem respaldo contratual configuram falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

7.

A ausência de contratação válida impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

8.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

9.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável torna ilegais os descontos realizados em benefício previdenciário. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, sendo devida de forma simples quando ausente tal demonstração. 4. O desconto indevido sobre verba alimentar gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1009437-85.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001039-02.2025.8.11.0052

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
RAIMUNDA GONCALVES DE ALENCAR BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por RAIMUNDA GONÇALVES DE ALENCAR BARBOSA em face da instituição financeira recorrente.

A sentença declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº 16802575, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, condenando o réu à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da compensação com o valor creditado à autora e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando tratar-se de modalidade legítima prevista na Lei nº 10.820/2003, cuja operacionalização independe da utilização de cartão físico, sendo suficiente a disponibilização de crédito em conta.

Aduz que houve manifestação de vontade válida da autora mediante contratação eletrônica, com assinatura digital e rastreamento de dados.

Argumenta que a autora recebeu e utilizou os valores disponibilizados, inclusive realizando saques complementares, o que evidenciaria a ciência acerca da natureza do contrato.

Defende a inexistência de vício de consentimento, a licitude dos descontos realizados e a impossibilidade de inversão irrestrita do ônus da prova.

Impugna, ainda, a condenação por danos morais e a repetição do indébito, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento em Id.363026371.

Preparo devidamente comprovado, conforme Id.363101350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a verificação da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes vinculado à reserva de margem consignável – RMC, bem como da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos causados ao consumidor, inclusive aqueles decorrentes de fortuito interno, consoante dispõe a Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, mostra-se legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

No caso concreto, dos extratos do INSS restam demonstrados a ocorrência de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, especificamente sob a rubrica de empréstimo sobre a RMC (Id.363021924).

Por outro lado, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar contrato assinado, gravação de voz, aceite eletrônico ou qualquer outro meio idôneo apto a evidenciar a manifestação válida de vontade do consumidor.

Os documentos unilateralmente produzidos não suprem tal exigência, sendo certo que a realização de descontos sobre verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual, configura falha grave na prestação do serviço, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança.

A conduta da instituição financeira extrapola o mero descumprimento contratual, pois implica apropriação indevida de valores mediante utilização da estrutura do sistema consignado, sem autorização do titular do benefício.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte:

“(...) A instituição financeira que efetua descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. 2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e caracterizado o dano moral quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, sem autorização contratual.”
(N.U 1009437-85.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

Assim, ausente a contratação, os descontos são manifestamente ilegais, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

No tocante à repetição em dobro dos valores descontados, não resta evidenciada a má-fé, condição necessária à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, colhe-se entendimentos desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)” (N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

Quanto ao dano moral, os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, comprometendo renda mínima destinada à subsistência do autor, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor arbitrado na sentença mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026